Tribunal: TJMT
Processo: 0008722-47.2008.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008722-47.2008.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), C. M. ALMEIDA OURIVES & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 37.440.070/0001-70 (EMBARGADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), VINICIUS DE ALMEIDA OURIVES - CPF: 797.519.461-15 (EMBARGADO), CLEUSA MARIA DE ALMEIDA OURIVES - CPF: 171.079.541-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E SUFICIENTE NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e condenou a Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar precedentes do STJ sobre a inaplicabilidade da verba honorária nos casos de extinção da execução por desídia da Fazenda Pública, sem atuação do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à imposição de honorários advocatícios à Fazenda Pública, justificando a aplicação do princípio da causalidade em razão da apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado.

4. A decisão também fundamentou a fixação dos honorários nos critérios objetivos dos §§2º, 3º e 8º do art. 85 do CPC, afastando a fixação equitativa em razão do valor expressivo da causa, em conformidade com o Tema 1076 do STJ.

5.

Não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas apenas inconformismo da parte embargante com a conclusão jurídica adotada, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

6. O julgador não está obrigado a responder ponto a ponto todos os argumentos das partes, bastando enfrentar aqueles relevantes para a solução do litígio, o que foi atendido no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de menção expressa a todos os precedentes invocados não configura omissão quando a fundamentação é suficiente para justificar a condenação em honorários.

2. É válida a imposição de honorários advocatícios à Fazenda Pública quando a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente ocorre após provocação do executado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§2º, 3º e 8º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1076.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da execução fiscal e condenou a Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios. (id. 268275286)

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que a decisão deixou de considerar o entendimento jurisprudencial segundo o qual, em hipóteses de extinção da execução por inércia do credor, sem atuação do devedor, não há condenação em honorários advocatícios. Invoca precedentes do STJ (ex.: REsp 1.769.201/SP e AREsp 1.659.982/MS), nos quais se reconheceu que, quando a extinção decorre exclusivamente da desídia da Fazenda, o princípio da causalidade impede a imposição de verba sucumbencial.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para afastar a condenação em honorários ou, alternativamente, reduzir o percentual fixado. (id. 270073360)

O agravado foi intimado, mas não apresentou contrarrazões. (Id. 274174381).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, não se prestando ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou promovendo sua integração quando houver omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria ter se manifestado (CPC/2015, art. 1.022).

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa, fundamentada e suficiente a questão relativa à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os com base nos seguintes fundamentos:

·

Reconhecimento de que a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente ocorreu após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado;

·

Aplicação do princípio da causalidade, entendendo que a atuação do devedor foi determinante para o desfecho da demanda;

·

Aplicação do art. 85, §§2º, 3º e 8º, do CPC, afastando a fixação equitativa diante do elevado valor da causa (R$ 707.569,96), em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 1076.

Assim, não há omissão a ser sanada, tampouco contradição ou obscuridade no julgado. O que se verifica é mero inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento do recurso integrativo.

O julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos lançados pelas partes, bastando que enfrente os que efetivamente influenciam a conclusão do julgamento, o que se observa no presente caso.

Diante do exposto, REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/04/2025